Tribunal: TJMT
Processo: 1054650-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054650-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CASA CINQUE ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 17.504.585/0001-80 (APELADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), JOSINETE RODRIGUES DE MORAES QUEIROZ - CPF: 304.441.871-20 (APELADO), RUBIA NATTALLY DE MORAES - CPF: 987.578.901-10 (APELADO), JAIR MANEIAS QUEIROZ - CPF: 340.151.591-87 (APELADO), CASA CINQUE ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 17.504.585/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), P1 ASSESSORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA E EPP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA PELOS EXECUTADOS – SILÊNCIO DO EXEQUENTE – ANUÊNCIA TÁCITA – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

O silêncio da parte sobre a proposta de acordo apresentada não pode ser considerado como anuência tácita, sendo necessária a manifestação expressa nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, III,
b
, do CPC, ante a homologação do acordo.

O apelante aduz que não anuiu com a proposta dos apelados e o silêncio não pode ser interpretado dessa maneira.

Contrarrazões no ID. 165070339.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em face dos apelados que, na audiência de conciliação, apresentaram proposta de acordo (ID. 165070306).

O exequente informou o contato do advogado que deveria ser procurado para as negociações (ID. 165070310), mas os executados apenas consignaram que mantinham os termos formulados (ID. 165070311).

O apelante foi intimado para se manifestar expressamente “
quanto à proposta de acordo ofertada pela executada, visto que esta tem a intenção do pagamento integral do débito dado à causa, com entrada de 30% (trinta por cento) e o restante de forma parcelada, o que aqui se considera de extrema boa-fé, ou que ofereça contraproposta, por analogia ao contido no artigo 916 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita com o valor oferecido pela executada
” (ID. 165070312).

O apelante informou que encaminhou a proposta para o setor responsável mas ainda não havia tido retorno e reiterou o contato indicado anteriormente.

Em seguida foi prolatada a sentença homologatória.

Nos termos do art. 111 do CC, “
O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa
”.

No entanto, tratando-se de demanda judicial a transação depende de inequívoca concordância, sobretudo neste caso em que o exequente informou que a proposta estava sob análise do setor responsável e indicou duas vezes o telefone através do qual poderiam negociar, o que evidencia ainda mais que não tinha concordado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ACORDO DO RÉU. AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO AUTOR. TRANSAÇÃO NÃO CONSUMADA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. I. Proposta do réu que não é aceita, expressa ou tacitamente pelo autor, não consubstancia transação passível de homologação judicial, consoante a inteligência dos artigos 840 do Código Civil e 487, inciso III, alínea ?b?, do Código de Processo Civil. II. À luz do artigo 111 do Código Civil, o simples silêncio da parte à proposta de acordo não gera presunção de adesão volitiva, máxime quando é apresentada contraproposta que, em si mesma, evidencia recusa. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07076332720208070009 1409749, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA REQUERIDA COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA AUTORA. SILÊNCIO QUE NÃO IMPORTA ANUÊNCIA NO CASO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. 1. A inércia da parte em se manifestar acerca da proposta de acordo formulada nos autos pela parte adversa não importa anuência tácita, pois a transação exige concordância expressa das partes quanto às concessões mútuas, nos termos do art. 840 do Código Civil. 2. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10675959220208260100 SP 1067595-92.2020.8.26.0100, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 20/10/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023